Tribunal: TJES
Processo: 0000060-44.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000060-44.2024.8.08.0030

APELANTE: JEFFERSON ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(ARTIGO
155, DO CÓDIGO PENAL
).
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS. ARTIGO 33, § 2º, “
C
”, DO CÓDIGO PENAL.
DETRAÇÃO.

REINCIDÊNCIA. REGIME
SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, “
não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal
” (AgRg no REsp n. 2.104.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

2. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

3. No caso em apreço, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários. Além disso, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime foram negativamente, circunstâncias estas que também influenciam na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 3º, do Código Penal).

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-44.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(ARTIGO
155, DO CÓDIGO PENAL
).
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS. ARTIGO 33, § 2º, “
C
”, DO CÓDIGO PENAL.
DETRAÇÃO.

REINCIDÊNCIA. REGIME
SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, “
não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal
” (AgRg no REsp n. 2.104.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

2. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

3. No caso em apreço, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários. Além disso, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime foram negativamente, circunstâncias estas que também influenciam na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 3º, do Código Penal).

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000060-44.2024.8.08.0030

APELANTE: JEFFERSON ALVES BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JEFFERSON ALVES BORGES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória (Id. 9694439), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
01 (
um
)
ano
,
09 (
nove
)
meses e

10 (
dez
)
dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e
09 (
nove
)
dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais (ID 9694449), a defesa postula a aplicação do instituto da detração, visando à alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Alega que a reincidência do apelante não justificaria a imposição de regime mais gravoso, sendo o regime aberto mais adequado ao delito praticado e às condições pessoais do réu. Ao final, requer a isenção de custas processuais, em virtude da condição de hipossuficiência do recorrente.

Contrarrazões oferecidas pelo representante do Ministério Público (ID9694451), nas quais se requer o improvimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 6007327, a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

Pois bem.

A irresignação da defesa cinge-se à forma de cumprimento da pena, sem impugnar a condenação propriamente dita. A materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente comprovadas, conforme o Boletim de Ocorrências, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão do réu.

No tocante ao pedido de detração, entendo que não assiste razão à defesa. O art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736/12, assim dispõe:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade

Conforme jurisprudência, "o referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentro das balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal" (AgRg no REsp n. 2.104.637/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Entretanto, no caso em tela, a detração revela-se irrelevante, uma vez que o regime mais gravoso não decorre da quantidade de pena aplicada, mas sim da reincidência e da valoração negativa de uma circunstância judicial, já considerada na dosimetria da pena.

Dessa forma, o instituto da detração não se aplica nesta fase processual, devendo ser discutido na execução da sentença.

Quanto à fixação do regime inicial semiaberto, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com correção. As diretrizes para tal fixação estão previstas no art. 33, do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena imposta, a primariedade ou não do réu, bem como as circunstâncias do art. 59, do mesmo diploma legal.

Relembro que as balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a
quantidade
de pena imposta ao condenado, a
primariedade
(ou não) do agente, além da análise das
circunstâncias
do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do apelante ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo
reincidente
, bem como foi negativada a circunstância do crime na primeira fase da dosimetria. Desta feita, a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO

PROVIMENTO ao recurso
da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)